Tribunal: TJMT
Processo: 1007726-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007726-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEVIS ROBERTO BIANCHI BARRETO - CPF: 340.102.461-20 (EMBARGADO), HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 616.113.361-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação do ora embargante para excluir a indenização e, ante a sucumbência recíproca, distribuir as custas judiciais proporcionalmente entre as partes e fixar a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa.

O embargante alega que os honorários advocatícios também deviam ter sido divididos entre os litigantes, tendo em vista a sucumbência recíproca.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que os honorários advocatícios também deviam ter sido divididos entre os litigantes, tendo em vista a sucumbência recíproca.

O artigo 86 do CPC estabelece que “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas
” (Grifei).

E conforme o artigo 84, “
As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha
”
.

Desse modo, em caso de sucumbência recíproca deverão ser rateadas somente as despesas processuais, nas quais não estão incluídos os honorários advocatícios, que deverão ser pagos integralmente a cada patrono, de forma cruzada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução – Cumprimento de sentença – Verba sucumbencial – Sucumbência recíproca - Necessidade de complementação dos honorários advocatícios – Decisão acertada - Na sucumbência recíproca, as partes deverão ratear apenas as despesas - E nos termos do artigo 84 do CPC/15: As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha - Devem ser preservados os honorários advocatícios dos advogados de ambas as partes, em sua integralidade - Honorários deverão ser pagos integralmente, de forma cruzada, aos advogados da parte autora e parte requerida, registrando-se que o artigo 86 do CPC/15 refere-se ao rateio apenas das despesas - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21196512620228260000 SP 2119651-26.2022.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – INCONFORMISMO DA APELANTE – OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONSTATAÇÃO – VERBA HONORÁRIA QUE NÃO DEVE SER TRATADA COMO DESPESA PROCESSUAL – EXEGESE DOS ARTS. 82 E 84 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RATEIO ENTRE AS PARTES QUE DEVE SE LIMITAR ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, EM CASO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER PAGOS NA INTEGRALIDADE AOS ADVOGADOS, COM BASE NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – PRETENSÃO RECURSAL QUE ABORDOU SOMENTE A QUESTÃO REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS NO PATAMAR EM QUE FIXADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADA A POSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE CONSTITUEM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, MESMO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OBSCURIDADE (TJPR - 18a C. Cível - 0074660-72.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 08.06.2022)
(TJ-PR - ED: 00746607220188160014 Londrina 0074660-72.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 08/06/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2022).

Como visto, é claro o mero inconformismo com o desfecho dado à lide. Contudo, esta via não pode ser utilizada para rediscutir a causa nem para se insurgir contra a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023